Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes DÁRIO BARBOZA RIBEIRO E JOSÉ EDSON DERMEVAL DE QUEIROZ para que se manifestem sobre eventual inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15